Tribunal: CARF
Processo: 10580.729099/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729099/2010-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.013 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação de lançamento em face ao contribuinte
acima identificado, no valor principal de R$ 80.734,84, referente a dedução indevida de
dependentes, despesas médicas, despesas com instrução, previdência privada e FAPI e livro
caixo informados na declaração de ajuste anual, exercício 2007, ano-calendário 2006.
Contra esta autuação, o contribuinte formalizou impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou a impugnação procedente em
parte e retificou o lançamento para o valor principal de R$ 74.874,99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729099/2010-85
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729099/2010-85

Voto
Conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72, o recurso voluntário deverá ser
formalizado em até trinta dias após a ciência do acórdão de impugnação.
O contribuinte tomou conhecimento dessa decisão em conformidade com o aviso
de recebimento de fls. 96, mas a data de ciência está ilegível.

O contribuinte formalizou recurso voluntário em 21/8/2013, fls. 97 a 106, nela
abrindo um tópico sobre a tempestividade do recurso que passo a transcrever:
I- Preliminarmente - Da Tempestividade do Recurso
Conforme comprovante em anexo, consubstanciado no envelope contendo o acórdão
recorrido, constata-se que o recorrente só tivera efetiva ciência do mesmo em 24.07.13,
data constante no carimbo de controle do Condomínio Morada dos Príncipes.
Assim, para que não se caracterize cerceamento de defesa a culminar na nulidade
absoluta do presente processo, o presente recurso há que ser considerado tempestivo,
posto que interposto em 21.08.13, portanto dentro do prazo de 30 dias da efetiva
ciência do acórdão pelo recorrente.
Entendimento em contrário significaria patente ato injusto e ilegal, a implicar flagrante
cerceamento de defesa ao recorrente, a resultar na nulidade absoluta do presente
processo.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.013 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729099/2010-85

Destarte, o presente recurso há que ser considerado tempestivo, devendo ser conhecido
e julgado.
Às fls. 109 e 110, o contribuinte apresenta cópia do envelope contendo a decisão
de primeira instância, nele contido um carimbo no dia 24/7/2013:

Para que não haja dúvida na análise recursal, voto no sentido de o julgamento ser
convertido em diligência para a repartição de origem informar, em relatório, a data de ciência da
decisão de primeira instância, carrear aos autos o aviso de recebimento legível a fim de ser
conferenciada por esta Turma e intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
em relação a esta matéria. Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em
pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital